Tribunal: TJDFT
Processo: 0712516-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0712516-05.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: BRIGIDA POLYANA RODRIGUES PINHEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária n. 0712753-95.2022.8.07.0004, ajuizada em face de BRIGIDA POLYANA RODRIGUES PINHEIRO, indeferiu o desentranhamento do mandado, nos seguintes termos: Para desentranhamento do mandado é necessário que se comprove onde o bem está com fotos ou documentos. Isto para evitar a realização de diligências em locais aleatórios, que não trazem resultados práticos à ação. O endereço indicado no pedido retro (ID 188638265) não possui vínculo com o réu tampouco com o bem. Quando o veículo não é encontrado, cabe ao autor exercer a faculdade da conversão da ação de busca em execução. Isto para possibilitar a execução do valor do bem, a citação do demandado e o desenvolvimento do processo. Do contrário, é autorizada a extinção do feito sem julgamento do mérito. No caso destes autos, houve confirmação quanto ao endereço do réu, o que pode facilitar a citação no caso de conversão da ação de busca para execução. Concedo o prazo de 05(cinco) dias, para que o autor dê andamento ao feito no sentido de promover o cumprimento da liminar, trazendo comprovação de onde está o veículo, por meio de fotos ou documentos, para que seja realizada a apreensão, ou ainda, exerça a faculdade da conversão da ação de busca em execução, de acordo com o Dec. Lei 911/69. Prazo de 5(cinco) dias, sob pena de extinção. No agravo de instrumento (ID 57375361), o banco requerente, ora agravante, pleiteia, preliminarmente, “seja concedido o efeito suspensivo à r. Decisão Agravada, haja vista que presentes os princípios do fumus boni juris e o periculum in mora, pois, dessuma-se pelo teor do r. despacho, que o Agravante restou prejudicada por ofensa ao correto entendimento legal” (p. 8). Argumenta, em suma, que não há fundamento para a exigência imposta como condição, tendo em vista existir previsão legal que condicione a expedição de novo mandado de busca e apreensão à comprovação da localização do bem alienado, além do que cumpriu indicar endereço para ser diligenciado. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, concernente na plausibilidade do direito alegado, ante a “ofensa ao correto entendimento legal" (fumus boni iuris); e na urgência da medida, que decorre do iminente risco de grave lesão à agravante" (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID 57375363). Recurso tempestivo. Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Da análise dos autos, verifica-se que a controvérsia consiste em se verificar o cabimento da exigência de comprovação de localização do bem como condição para o desentranhamento do mandado de busca e apreensão. Inicialmente, convém observar que o deferimento da liminar em ação de busca e apreensão se dá a partir da informação de notícia do endereço de localização do bem, não sendo a indicação do paradeiro do bem uma condição para a concessão da liminar, uma vez que os requisitos estão expostos no art. 3o do Decreto-Lei 911/69. Ademais, ainda que haja a demonstração do paradeiro do veículo como exigido, há que se considerar a efetiva possibilidade de o devedor facilmente retirar o bem do local. Assim, em atenção aos princípios da cooperação, da efetividade e da razoabilidade, constante nos arts. 6o e 8o, do CPC, vislumbra-se descabida a condição imposta pelo juízo a quo, mormente porque inexistente qualquer previsão legal para tal. E nesse sentido tem se pronunciado esta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR CONCEDIDA. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO ADSTRITO À COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO AUTOR. DECISÃO REFORMADA. I. Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/1969 não há amparo legal para condicionar o cumprimento do mandado de busca e apreensão à "comprovação" da localização do veículo alienado fiduciariamente. II. Sobretudo em um processo pautado pelo princípio da cooperação e que inclusive permite a superação de dificuldades do autor quanto à indicação do endereço do réu pela intercessão direta do juiz, nos termos dos artigos 6o e 319, § 1o, do Código de Processo Civil, não é razoável condicionar a realização da diligência de busca e apreensão à comprovação prévia do local onde se encontra o veículo alienado fiduciariamente. III. Se eventualmente restar evidenciado, depois do cumprimento ou da tentativa de cumprimento da liminar de busca e apreensão no endereço indicado, que o autor agiu em desconformidade com a boa-fé e a lealdade processual, estará sujeito às sanções previstas em lei. IV. Não se pode impor a conversão da ação de busca e apreensão em execução, na forma do artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969, sem que antes tenha sido positivado nos autos que o bem alienado fiduciariamente não foi encontrado ou não se acha na posse do devedor fiduciante. V. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1800510, 07144580920238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 26/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Sublinhou-se AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. COMPROVAÇÃO. LOCALIZAÇÃO DO BEM. DESNECESSIDADE. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. 1. O Decreto-Lei n. 911/1969 não exige a indicação da localização exata do veículo objeto da ação de busca e apreensão como condição para o desentranhamento de mandado para cumprimento de liminar. 2. A referida imposição agravaria de sobremaneira o ônus atribuído ao credor, haja vista que o veículo automotor se caracteriza pela sua facilidade de locomoção. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1801384, 07403371820238070000, Relator: LEONOR AGUENA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no PJe: 11/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Sublinhou-se AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. DECISÃO REFORMADA. 1. O Decreto-Lei no 911/69, que estabelece o rito a ser seguido nos contratos de alienação fiduciária, não traz qualquer norma condicionando o desentranhamento do mandado à prova do local onde possa estar o automóvel. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva é mera faculdade do credor, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/69. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1674793, 07344733320228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Sublinhou-se Em conclusão, fornecido pelo Banco autor endereço apto para tentativa de busca e apreensão do veículo e citação do réu e diante da ausência de previsão legal que condicione a expedição de novo mandado à comprovação da localização do bem, impõe-se a suspensão dos efeitos do decisum agravado. Por todo o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 2 de abril de 2024. CARLOS MARTINS Relator